Tribunal: TJMT
Processo: 0012542-95.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 50916/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - LEIS COMPLEMENTARES No 159/2004 E 277/2007 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - EXTENSÃO AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - INTELIGÊNCIA DO §8o, ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O direito à percepção da verba de incentivo à docência aos professores inativos decorre da sua natureza, pois se trata de aumento linear e geral a todos os professores em atividade.
As Leis Complementares nos 159/04 e 277/07, ambas em seu artigo 3o, não impõem condições para a percepção da mencionada verba, exige, tão somente, o exercício do Magistério, de modo que o direito à paridade abrange os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n° 41 de 31 de dezembro de 2003
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, no 0012542-95.2010.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, substituindo Margarida Ribeiro de Faria Zanuzzo, Margarida Soares da Silva, Mari Carvalho Souza da Cunha, Mari Conceição Costa Campos, Maria Abadia da Silva, Maria Adelia Daltro de Souza, Maria Agostinha de Oliveira, Maria Albertina Cargnin Auerswald, Maria Alice de Souza Garcia e Maria Alice do Prado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante ao pagamento dos valores referentes à Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais no. 159/04 e 277/07, desde 19.04.2005 – ou da data da aposentadoria para os autores que se aposentaram após essa data – até o mês de agosto de 2007, devidamente acrescido de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29.06.2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei no. 11.960/2009 (29.06.2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), nos temos do art. 20, §4o do CPC. (Fls.68/73)
Em suas razões recursais às fls. 74/84v, o Estado de Mato Grosso sustenta que a verba indenizatória prevista no artigo 3o das Leis Complementares no 159/2004 e 277/2007 não podem ser estendidas aos inativos, como é o caso dos autos, pois o incentivo ao aprimoramento da docência é dirigido aos professores que desempenham atividades em sala de aula.
Por isso, assevera que, com a aposentadoria, o docente deixa de exercer as atribuições próprias do cargo, extinguindo-se automaticamente o seu direito sobre referido benefício, uma vez que a regra de extensão de melhorias salariais aos inativos não implica em permanente e absoluta paridade remuneratória.
Requer ainda, caso seja mantida a sentença, que os cálculos devem observar a correção monetária pela TR, a correção monetária deve incidir a partir da data da citação e a redução dos honorários arbitrados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e reforma da decisão.
Contrarrazões ofertadas às fls. 87/96.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de opinar por entender ausente o interesse público que ensejaria a intervenção ministerial. (fls. 97/99)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, no 0012542-95.2010.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, substituindo Margarida Ribeiro de Faria Zanuzzo, Margarida Soares da Silva, Mari Carvalho Souza da Cunha, Mari Conceição Costa Campos, Maria Abadia da Silva, Maria Adelia Daltro de Souza, Maria Agostinha de Oliveira, Maria Albertina Cargnin Auerswald, Maria Alice de Souza Garcia e Maria Alice do Prado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante ao pagamento dos valores referentes à Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais no. 159/04 e 277/07, desde 19.04.2005 – ou da data da aposentadoria para os autores que se aposentaram após essa data – até o mês de agosto de 2007, devidamente acrescido de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29.06.2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei no. 11.960/2009 (29.06.2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), nos temos do art. 20, §4o do CPC.
Inconformado, o apelante sustenta que a verba indenizatória prevista no artigo 3o das Leis Complementares nos 159/2004 e 277/2007 não podem ser estendidas aos inativos, como é o caso dos autos, pois o incentivo ao aprimoramento da docência é dirigido aos professores que desempenham atividades em sala de aula.
Pois bem. De início, importante assinalar que a prescrição aplicada pelo juízo a quo está em consonância com o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.
Isso porque, como a presente ação foi ajuizada em 20/04/2010, resta prescrita a pretensão relativa aos últimos cinco anos que antecedem a sua distribuição, sendo válida somente aquela compreendida a partir de 20/04/2005.
A propósito, esse é o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. REAJUSTES. LEI ESTADUAL 10.395/1995. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. ART. 267, VI, DO CPC - VERIFICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação com intuito de impor ao Estado do Rio Grande do Sul reajustes da chamada Parcela Autônoma do Magistério - PAM, previstos na Lei estadual 10.395/1995. Tal parcela foi posteriormente incorporada aos vencimentos dos servidores por força da Lei estadual 11.662/2001.(...) Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp 1336213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)
Desse modo, a sentença não merece reparos nesse tocante. Assim, passo à análise do mérito recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que as autoras da ação, ora representados pela entidade sindical, são servidoras públicas aposentadas. Logo, a questão posta em análise cinge-se em verificar se a verba de incentivo à docência, instituída pelas Leis Complementares no. 159/2004 e 277/2007, tem seus efeitos estendidos a elas.
É sabido que, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção do valor real dos benefícios, confira:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 8o. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
É certo que aqueles benefícios decorrentes do exercício de atividade ou função específica, excetuam-se da referida regra, em razão de sua natureza propter laborem. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DA GDPGPE AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO GERAL. DECRETO N. 7.133/2010. AVALIAÇÃO COM EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO POR FORÇA DA PRÓPRIA LEI. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO.1. A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido da impossibilidade de extensão a inativos de vantagens de natureza propter laborem devidas aos servidores, em razão de trabalho a ser realizado. (...) Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 580.543/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)
Por sua vez, a Lei Complementar no. 159/2004, que fixa o subsídio dos Profissionais da Educação Básica do Poder Executivo Estadual, bem assim a verba de incentivo à docência, dispõe em seu artigo 3o:
“Art. 3 - Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, no valor de 12% (doze por cento), a ser concedida sobre o subsídio da classe e nível em que se encontram posicionados os titulares de cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.
§ 1 - Em vista do caráter indenizatório da verba mencionada, o Professor da rede pública estadual que, por qualquer motivo, deixar a docência em sala de aula, perderá o incentivo mencionado automaticamente”.
O mesmo texto se repete na Lei Complementar no 277/2007:
“Art. 3o Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, correspondente a 6% (seis por cento), do subsídio da classe e nível, em que se encontram posicionados os servidores de carreira e contratados temporariamente no cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.
§ 1o Diante do caráter indenizatório da verba mencionada, o Professor da rede pública estadual que, por qualquer motivo deixar a docência em sala de aula, perderá automaticamente o incentivo previsto no caput.
§ 2o Aos professores efetivos, no último mês do calendário escolar, o percentual previsto no caput deste artigo será de 18% (dezoito por cento).
§ 3o Os professores contratados temporariamente farão jus somente ao percentual de 6% (seis por cento), durante a vigência do contrato”.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade em estender a vantagem pleiteada aos professores inativos, e assim se pronunciou:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MATO GROSSO. VERBA DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS PROFESSORES INATIVOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (STF - RE 596962 RG, Relator (a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 09/04/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-08 PP-01668). Da mesma forma é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - GID. ART. 5o, § 2o, DA MP N. 2.020/2000. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO.1. Com a recente alteração do Regimento Interno do STJ, a matéria de servidores públicos civis e militares foi atribuída às duas turmas da Primeira Seção. Nada obsta que o parâmetro decisório no cerne da Primeira Seção seja balizado pelo trabalho judicante daquelas turmas. Ao contrário, tal comportamento decisório apenas reforça a segurança jurídica que é esperada do funcionamento desta Corte.2. É assente o entendimento no sentido de que a Gratificação de Incentivo à Docência - GID, também é devida aos servidores inativos, conforme art. 5o, § 2o, da MP 2.020/2000, em sua redação original, ainda que a mencionada MP, em razão da sua reedição de número um, não tenha contemplado com a GID os servidores inativos. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp 1242727/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)
Diante disso, conclui-se que a verba indenizatória, em virtude da sua natureza, deve ser estendida aos professores inativos da rede pública, desde que observadas as datas da aposentadoria, haja vista que, entende-se que o direito à paridade de vencimentos entre os servidores inativos com os da ativa possuem base constitucional, notadamente o art. 40, § 8o, da Constituição Federal, que, anteriormente à redação dada pela Emenda Constitucional no. 41/2003, vedava o tratamento desigual entre servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como à luz do princípio da isonomia.
Entretanto, desde a edição da mencionada Emenda, o preceito constitucional analisado passou a assegurar o reajustamento dos benefícios da aposentadoria para preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento consolidado nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - REJEIÇÃO - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO ADQUIRIDO - EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA (PRECEDENTE DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas ações de indenização contra a União, Estados e Municípios, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não incidindo a regra geral disposta no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil. A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há nas Leis Complementares Estaduais imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. Com o advento do artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto, só fazendo jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor. (...)” (TJMT Apelação / Reexame Necessário 634/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)

A Emenda Constitucional no 41, foi publicada em 31 de dezembro de 2003.
Nessa esteira, consoante quadro demonstrativo apresentado na exordial à fl. 19, tem-se as seguintes datas de aposentadoria:
NOME DATA DA APOSENTADORIA
Margarida Ribeiro de Faria Zanuzzo 01/01/2007
Margarida Soares da Silva 01/01/1994
Mari Carvalho Souza da Cunha 01/07/2005
Mari Conceição Costa Campos 01/01/1994
Maria Abadia da Silva 01/05/2002
Maria Adelia Daltro de Souza 01/02/1997
Maria Agostinha de Oliveira 01/01/1994
Maria Albertina Cargnin Auerswald 01/04/2000
Maria Alice de Souza Garcia 01/06/2002
Maria Alice do Prado 01/02/1999

Desse modo, verifica-se que as professoras Margarida Ribeiro de Faria Zanuzzo e Mari Carvalho Souza da Cunha, foram aposentadas em 01/01/2007 e 01/07/2005 respectivamente. Portanto, como as datas são posteriores à edição da Emenda Constitucional no 41 de 31/12/2003, não fazem jus a vantagem pleiteada, ante a impossibilidade de serem beneficiados com a paridade excepcional, de modo que deve ser retificada a sentença neste ponto, no sentido de ter excluído da condenação, a obrigação relativa ao pagamento da verba de incentivo à docência as professoras acima citadas.
No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença também merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, consoante o Tema 810/STF, bem como a fixação dos honorários advocatícios, estabelecidos estabelecido no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no juízo da execução, bem como a exclusão da condenação, a obrigação relativa ao pagamento da verba de incentivo à docência as professoras Margarida Ribeiro de Faria Zanuzzo e Mari Carvalho Souza da Cunha, que foram aposentadas em 01/01/2007 e 01/07/2005 respectivamente, ante a impossibilidade de serem beneficiados com a paridade excepcional, mantendo incólumes os seus demais termos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR